Tribunal: TJES
Processo: 5006024-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006024-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LALDEMIR FERREIRA LENZI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de fraude e a situação de vulnerabilidade, somada à condição de idoso e à comprovação documental dos débitos, reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano em favor da parte agravada, autorizando a medida urgente em seu favor.

2. Segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5006024-86.2025.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravado: Laldemir Ferreira Lenzi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“[...]para determinar que as Rés, BANCOS AGIBANK e BMG suspendam a realização de descontos ainda pendentes, derivados dos empréstimos consignados e cartão consignado, contratos de n° 1515411778, 435855034 e 1515732509 nos proventos do Autor, junto ao INSS), no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais)[...]”.
(ID.
13267267
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos. Sustenta ser impossível a suspensão imediata dos descontos e que a multa aplicada pelo magistrado se revela inadequada e desproporcional, não se adequando aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 13267263)

Por meio da decisão ID. 13453810 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 13849941).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“[...]para determinar que as Rés, BANCOS AGIBANK e BMG suspendam a realização de descontos ainda pendentes, derivados dos empréstimos consignados e cartão consignado, contratos de n° 1515411778, 435855034 e 1515732509 nos proventos do Autor, junto ao INSS), no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais)[...]”.
(ID.
13267267
)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos. Sustenta ser impossível a suspensão imediata dos descontos e que a multa aplicada pelo magistrado se revela inadequada e desproporcional, não se adequando aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (ID. 13267263)

Ao proferir a decisão ID. 13453810 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a decisão agravada fundamentou-se em indícios robustos de fraude, com base em documentos juntados e na narrativa do agravado de que teria sido induzido por terceiro a fornecer seus dados pessoais, realizar transferências bancárias e, posteriormente, perceber a existência de contratos de empréstimos em seu nome, sem clara compreensão do processo.

A situação de vulnerabilidade, somada à condição de idoso e à comprovação documental dos débitos, reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, já que os descontos impactam diretamente sua aposentadoria, fonte essencial de sustento.

Quanto ao valor das astreintes fixados pela magistrada singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores dos empréstimos versados na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que é pessoa idosa e percebe a quantia líquida de cerca de um salário-mínimo a título de proventos de aposentadoria.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos nos proventos do recorrido, sendo que a pronta comprovação da adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Tais constatações culminam por evidenciar a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em debate não se encontram presentes.

Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ademais, questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira